Tribunal: TJDFT
Processo: 0027391-61.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027391-61.2014.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, CRISTIANE ALVES ZARDINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA. ACOLHIMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL DO APELO. REJEIÇÃO. CDC. APLICABILIDADE. CASO FORTUITO E RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. MANUTENÇÃO DO VALOR. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ITBI, ESCRITURAÇÃO E REGISTRO. NÃO CABIMENTO. 1. A corretora de imóveis que apenas faz a aproximação das partes para realização do contrato não responde solidariamente pelas consequências advindas do atraso na entrega da unidade imobiliária pela construtora. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação oriunda de contrato de compra e venda de imóvel na planta, no qual a incorporadora/ré se caracterizam como fornecedora e a autora como consumidora, sendo ela destinatário final do serviço prestado (CDC 2o). 3. A demora do Poder Público e a carência de materiais de construção e mão de obra são circunstâncias inerentes ao risco da atividade exercida pela ré/apelante e não caracterizam caso fortuito, força maior ou responsabilidade de terceiros. 4. A não entrega do imóvel no prazo previsto gera, por si só, prejuízo presumido ao adquirente, razão pela qual a ele é devida indenização por lucros cessantes, fixada em 0,5% do valor do contrato, por ser razoável e estar de acordo com o mercado. 5. Não é cabível a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal. Tema 970 do STJ. 6. É de três anos o prazo prescricional da pretensão de reaver o valor da comissão de corretagem quando o pedido está fundado em cobrança indevida. 7. Não é cabível a restituição de despesas com ITBI, escrituração e registro, prevista em contrato, quando o consumidor não cumpriu com as obrigações contratuais avençadas. Princípio da pacta sunt servanda. 8.Acolheu-se a preliminar de ilegitimidade passiva da ré LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda., rejeitou-se a preliminar de irregularidade formal do apelo da ré Incorporação Garden Ltda. e negou-se provimento ao apelo desta. Não se conheceu do pedido feito pela ré, LPS, em contrarrazões, e negou-se provimento ao apelo adesivo da autora. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 396 do Código Civil, sob o argumento de que a mora contratual não é imputável à incorporadora, diante da existência de causa maior, consubstanciada no atraso injustificado tanto da CEB quanto da CAESB, que veio impactar diretamente na entrega de seus residenciais, o que ensejaria a excludente de responsabilidade da recorrente; b) artigo 403 do CC, sustentando que não houve comprovação dos lucros cessantes. Requer seja afastada a condenação ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, uma vez que o prejuízo não teria sido um lucro esperado. Suscita dissidio pretoriano com julgado da Corte Superior. Defende a prevalência da Lei 9.514/97 sobre o Código de Defesa do Consumidor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente malferido. Requer que todas publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 396 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 403 do CC, bem como quanto ao mencionado dissídio jurisprudencial, porquanto o acórdão impugnado, ao condenar a recorrente ao pagamento de lucros cessante pelo período de atraso na entrega da obra, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. O tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas constantes dos autos, cuja revisão esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ, concluiu pela culpa da empresa no atraso na entrega da obra, determinando a restituição dos valores de IPTU pagos antes da posse e fruição do bem e condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1830583/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à tese de prevalência da Lei 9.514/97 sobre o Código de Defesa do Consumidor, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020). Determino que todas publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023